Tribunal: TJSP
Processo: 2036858-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Preclusão probatória. Conteúdo não pertencente às previsões do art. 1015 do CPC. Hipótese, ainda, em que ausente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Possibilidade de dedução do tema em apelação/contrarrazões. Precedentes.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.